Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESP 1.845.536/SC. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXCEPCIONALIDADE AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só serão acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
2. Não são cabíveis honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados casos excepcionais (REsp 1.845.536/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26.5.2020, DJe 9.6.2020).
3. Tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica, descabe fixar verbas sucumbenciais, por ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante saber quem deu causa à instauração ou se houve sucumbência no incidente.
4. Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes parcialmente providos. Decisão unânime.